Tribunal: TJPA
Processo: 0814327-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814327-90.2018.8.14.0301

APELANTE: TAYNARA CASTRO DA SILVA, GUAMA ENGENHARIA LTDA

APELADO: GUAMA ENGENHARIA LTDA, TAYNARA CASTRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0814327-90.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADA: TAYNARA CASTRO DA SILVA

ADVOGADA: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - OAB/PA 21.485

APELANTE/APELADA: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES - OAB/PA 18.790-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO.
QUANTUM
DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. DANO MORAL. CARACTERIZADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUPORTADOS PELA RÉ, VISTO QUE A AUTORA DECAIU EM PARTE MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

Da detida análise dos autos, verifico que o objeto dos recursos interpostos se confunde, razão por que foram analisados conjuntamente.

No caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato. Assim sendo, acerca da fixação de lucros cessantes, impõe-se o reconhecimento da mora da construtora quando do atraso na entrega do bem além da tolerância contratual, configurada de plano a partir do encerramento deste, sendo devidos aluguéis a título de lucros cessantes como medida objetiva de aferição daquilo que o comprador teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel,
in casu
, verifico que o valor arbitrado pelo juiz no percentual de 0,5% (meio por cento) se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus à integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito.

Por fim, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais, no importe de 10% fixado na sentença.

Recursos
CONHECIDOS
, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ (GUAMÁ ENGENHARIA LTDA) E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA (TAYNARA CASTRO DA SILVA)
, para reformar a sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais sofridos pela autora/apelante, e fixar a indenização no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais, no importe de 10% fixado na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
TAYNARA CASTRO DA SILVA
e
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ (GUAMÁ ENGENHARIA LTDA) E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA (TAYNARA CASTRO DA SILVA)
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 19 de março de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0814327-90.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADA: TAYNARA CASTRO DA SILVA

ADVOGADA: ANA CLAUDIA PASTANA DA CUNHA - OAB/PA 21.485

APELANTE/APELADA: GUAMÁ ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: TIAGO VASCONCELOS ALVES - OAB/PA 18.790-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
TAYNARA CASTRO DA SILVA
e
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Em sua inicial, narrou a autora, TAYNARA CASTRO DA SILVA, que celebrou contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional 203, Bloco 16, do RESIDENCIAL “ILHAS DO MARAJÓ”, situado em Ananindeua, cuja previsão de entrega para a unidade era para DEZEMBRO DE 2016, o qual admitia ainda um prazo de tolerância de 180 dias.

No entanto, o imóvel não foi entregue dentro do prazo estipulado, pleiteando assim, pelo pagamento de lucros cessantes em forma dos aluguéis que deixou de lucrar, bem como, requereu a suspensão da cobrança de juros e correções monetárias e o pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite regular, e o juízo proferiu sentença (id. 7869934), cujo dispositivo transcrevo:

Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

A) Condenar a requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, em favor dos requerentes, no percentual de 0,5% do valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, do termo final do prazo de tolerância (junho/2017) até a data da entrega das chaves, e a partir daí os montantes deverão ser atualizados pelo INPC desde a época que deveriam ser pagos (cada mês de atraso) e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação (art. 403 do CC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

B) Determinar, no período de mora na entrega da obra, que seja aplicado como índice de correção o IPCA – índice nacional de preço ao consumidor amplo, salvo quando o INCC for menor.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para o autor e 70% (setenta por cento) para a ré, devendo ainda cada parte arca arcar com os honorários de seus advogados de 10% sobre o valor da condenação, na mesma proporção das custas, na esteira do artigo 86 do CPC. Suspendo a exigibilidade em relação a parte autora, por ser beneficiaria da justiça gratuita.

Inconformada, a autora,
TAYNARA CASTRO DA SILVA
, interpôs Recurso de Apelação (ID. 7869937).

Sustenta a necessidade de reforma da sentença no que concerne à indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes para que esta seja fixada no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado do imóvel.

Alega ainda a ocorrência de danos morais, pugnando por indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a reforma dos honorários para que sejam suportados unicamente pela apelada em razão da apelante ter decaído

em parte mínima do pedido constante da exordial.

Em sede de contrarrazões (ID. 7869943) refutou os argumentos apresentados no recurso pugnando pelo seu improvimento.

Noutra ponta, a ré,
GUAMÁ ENGENHARIA LTDA
, interpos recurso de apelação (ID. 7869938) sustentando a inexistência de danos materiais pois o atraso na entrega do imóvel se deu em razão de caso fortuito, bem como, a recorrida não teria comprovado a quitação do imóvel para justificar o pagamento da indenização.

Desta forma, requereu o afastamento da condenação por danos materiais, ou subsidiariamente, que esta seja fixada no valor de 0,5% do valor pago e comprovado pelo Autor.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 7869947).

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Da detida análise dos autos, verifico que o objeto dos recursos interpostos se confunde, razão por que passo a analisá-los conjuntamente.

Dos Lucros Cessantes

Analisando os autos, verifica-se que as partes litigantes em 17/07/2014 firmaram contrato de promessa de compra e venda (ID. 7869146/7869147) de unidade imobiliária 203, Bloco 16, do RESIDENCIAL “ILHAS DO MARAJÓ”, situado em Ananindeua, estabelecendo como prazo para a conclusão/entrega da obra o mês de dezembro de 2016 (Cláusula 2.8), acrescido do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (Item/Cláusula 2.8.1).

Não obstante, evidencia-se dos autos que até o ajuizamento da demanda em 01/02/2018, e conforme demonstrado pela construtora, o habite-se só foi expedido em 18/11/2020, restando caracterizado o atraso na entrega da obra. Nessa senda, excedido o prazo previsto em contrato para a entrega do imóvel, afigura-se a responsabilidade da construtora pelo inadimplemento contratual.

Insta esclarecer, ainda, que a alegação de que o atraso da obra decorreu de força maior em razão da greve dos trabalhadores da construção civil, tal risco inerente à atividade lucrativa inerente à espécie não pode ser suportado pela parte consumidora, sob qualquer argumento. Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial,
in verbis
:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00.
Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado. Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida
. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso. Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Assim, no caso dos autos, resta demonstrada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista em contrato.

Deste modo, acerca da fixação de lucros cessantes, impõe-se o reconhecimento da mora da construtora quando do atraso na entrega do bem além da tolerância contratual, configurada de plano a partir do encerramento deste, sendo devidos aluguéis a título de lucros cessantes como medida objetiva de aferição daquilo que o comprador teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito assentou a presunção em favor do consumidor quanto a incidência de lucro cessante, quando derivados do atraso na entrega do imóvel (Tema 996), senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LEGALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. CASO FORTUITO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. Na hipótese, o Tribunal de origem não constatou a ocorrência de excludente de nexo de causalidade para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois configurado fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. Incidência da Súmula 7 do STJ. 4.
O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.
[...] 7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer a legalidade da cláusula de tolerância e afastar o pagamento de indenização por danos morais.

(STJ - AgInt no AREsp: 1957756 RO 2021/0246485-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2022). (Grifei).

Na hipótese, o juízo primevo reconheceu o direito da autora ao recebimento de lucros cessantes, tendo como base as características gerais como a localização e tamanho do imóvel não entregue, presunções que se alinham com o entendimento do STJ, em realce, não havendo que se falar do afastamento da condenação de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.

Nesta senta, resta discorrer quanto ao percentual fixado a título da indenização, tendo a sentença o fixado em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel atualizado à época em que os pagamentos deveriam ter ocorrido no período correspondente à mora da ré, isto é, do termo final do prazo de tolerância (junho/2017) até a data da entrega das chaves.

Descabida é a justificativa de que a parte autora não pagou integralmente o imóvel e por isso não faria jus à integralidade dos lucros cessantes, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel.

O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% (meio por cento) e 1% (um por cento) do valor do imóvel,
in casu
, verifico que o valor arbitrado pelo juiz no percentual de 0,5% (meio por cento) se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. MAGISTRADO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO; PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES; RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA/INCC; PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA CADA AUTOR, NO VALOR EQUIVALENTE A R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO AO PERCENTUAL DE LUCROS CESSANTES. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – APELAÇÃO INTERPOSTA PELAS CONSTRUTORAS:

O caso se enquadra na exceção de contrato não cumprido, não pode a construtora exigir o pagamento da parcela das chaves antes de imitir o apelado na posse, o que não ocorreu no prazo, em regra geral, tal parcela só será exigida na data de entrega das chaves do imóvel.

II –
Verifico que as provas apontam para erro da construtora e o apelante não se desincumbiu de provar a inadimplência do comprador. Assim, deve-se considerar que a construtora foi quem inadimpliu o contrato, sendo cabível a restituição das parcelas pagas integralmente e em única parcela, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano.

IV –
Acerca dos danos morais, verifico que o consumidor, sofreu com o atraso na entrega do empreendimento por tempo considerável, o que não pode ser considerado mero dissabor.

V –
Quanto aos honorários, verifico que a parte autora sucumbiu em apenas 01 (um) – pagamento de multa - de seus 04 (quatro) pedidos principais, sendo bem-sucedida quanto aos demais (rescisão, devolução de valores, danos morais e lucros cessantes), ocorrendo sucumbência mínima do autor.

VI –
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELOS AUTORES:

Considerando que o prazo de entrega seria 04 anos e 06 meses (54 meses) após julho de 2012, temos como prazo final o mês de dezembro de 2016 o que poderia ser somado, no máximo, com cláusula de tolerância de 180 dias, não 360 como consta no contrato. Posto isso, entendo acertada a decisão do juiz que definiu com marco inicial para contagem dos lucros cessantes julho de 2017.

VII – O valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes.

VIII -
impossibilidade de cumulação entre lucros cessantes e multa contratual se deve ao fato de as verbas possuírem a mesma natureza e finalidade (eminentemente compensatórias), evitando dessa forma enriquecimento injustificado do promitente – comprador.

IX-
Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS E, no que se refere ao apelo de MULTISUL ENGENHARIA S/S LTDA E PIAZZA TOSCANA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NEGO PROVIMENTO. Quanto ao recurso adesivo interposto por IONE SOCORRO SILVA DE CARVALHO e LONDIMAR JOSE ALMEIDA DE CARVALHO, DOU PROVIMENTO PARCIAL, apenas para reformar a sentença quanto aos
lucros cessantes, arbitrando 0,5% sobre o valor do imóvel
, mantendo a sentença atacada nos demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818528-28.2018.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/01/2024) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA OBRA. DANO PRESUMIDO. OS TERMO FINAL CORRESPONDE A DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM
DE 0,5% SOBRE O VALOR DO OBJETO DO CONTRATO. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. LUCROS CESSANTES A SER COMPUTADO EM SENTENÇA, EM RAZÃO DE QUE O BEM IMÓVEL JÁ FOI DEVIDAMENTE ENTREGUE. RECURSO PROVIDO.

I- Restou firmado em sede de recurso repetitivo que é cabível o pagamento de lucros cessantes quando do atraso na entrega da obra de imóvel adquirido na planta. (Resp. n.

1729593/SP), sendo que o termo final dos aluguéis corresponde a data da efetiva entrega do imóvel.

II - Sobre o
quantum
de lucros cessantes, este Tribunal tem firmado o posicionamento no sentido de considerar proporcional a quantia entre 0,5% a 1% do valor do contrato. Sendo plausível que no presente caso se atribua o patamar de 0,5%.

III - em função de já ter ocorrido a entrega do bem imóvel ao adquirente, ora agravado, não há razão de se manter a tutela de urgência, concernente ao pagamento de aluguéis, no presente momento. De modo que a quantia dos lucros cessantes do período em que houve o atraso na obra deve ser averiguado pelo juízo singular quando da prolação da sentença e/ou eventual fase de liquidação de sentença.

IV - Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802581-95.2017.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/11/2020) (grifei)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Apelada condenada ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais no importe de R$ 10.000,00. Alegação de que o atraso decorreu de caso fortuito, bem como pelo advento da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Inteligência da Súmula nº 161 deste Tribunal de Justiça, que dispõe que "não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos". Ademais, o advento da pandemia se deu depois que o prazo de tolerância já havia se escoado.
Lucros cessantes. Admissibilidade, nos termos da Súmula nº 162 desta E. Corte, que dispõe que "descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio". Indenização devida. Manutenção do valor arbitrado em 0,5 % (meio por cento) sobre o preço do contrato atualizado, por mês de atraso.
Dano Moral. Ocorrência. Período expressivo de atraso. Fixação mantida em R$ 10.000,00, que atende aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10086455620218260003 SP 1008645-56.2021.8.26.0003, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 26/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022). (Grifei).

Deste modo, irrepreensíveis me afiguram os termos da sentença no que concerne à indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, impondo-se a manutenção do
decisum
neste ponto.

Dos Danos Morais

Cumpre destacar que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel além daquele pactuado contratualmente, caracteriza a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa do consumidor.

Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso da empresa apelada com o cumprimento da obrigação avençada.

Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem o consumidor lesionado pelos danos suportados.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JULHO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº. 0099095-84.2015.8.14.0301. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL (OAB/PA nº. 13.179) AGRAVADA: TATIANE DO NASCIMENTO SILVA. ADVOGADO: CAIO GODINHO REBELO BRANDÃO DA COSTA (OAB/PA nº. 18.002). RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA CIVIL ...Ver ementa completa E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. VALOR. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL.
ATRASO DESARRAZOADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a decisão monocrática agravada, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), (TJ-PA 00990958420158140301, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 27/06/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2.
ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés.
"Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4.
DANO MORAL.
Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. Atraso na entrega de imóvel não pode ser caracterizado como mero aborrecimento, já que a demora na entrega do imóvel ocasiona ao consumidor mais do que meros dissabores
, pois se programou para usufruir da casa própria, direito intrinsecamente ligado ao direito à moradia, corolário da dignidade da pessoa humana. Situação capaz de causar ofensa à dignidade do consumidor, configurando assim, dano à esfera extrapatrimonial do autor/apelado. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 que se mostra adequado e proporcional, em especial, diante das indenizações fixadas por esta Câmara em casos semelhantes. Multa corretamente fixada, considerando que observa a previsão contratual, nos termos do Tema n.º 971 do STJ. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00420237020168190203, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/04/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021) (grifei)

Assim, resta reconhecida a ocorrência de dano moral em razão do atraso na entrega do imóvel, devendo ser reformada a sentença neste ponto.

Nesta senda, resta fixar o
quantum
indenizatório, destaco que a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Outrossim, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica das partes, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que a pretensão da parte recorrente em minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais, merece acolhimento, na medida em que se revela exacerbado.

Desse modo, entendo que a verba compensatória deve ser fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende os pressupostos acima consignados, máxime a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, estando, portanto, em patamar condizente com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL
. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.
OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS.
RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

No momento da aquisição do imóvel, a apelante figurava na qualidade de fornecedora (construtora), não podendo, portanto, se escusar da responsabilidade pelo atraso da obra. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Rejeitada

2.

O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor acarreta o dever de restituição integral das parcelas pagas, quando da rescisão contratual. Entendimento sumulado pelo STJ. Hipótese dos autos em que incontroverso o atraso na entrega do imóvel resta configurada a culpa exclusiva da parte ré, impondo-se a restituição integral dos valores pagos. Reforma da sentença que se impõe.

3.

Ocorrência de dano moral na hipótese dos autos, considerando-se o longo atraso na entrega do imóvel, além da negativa de restituição das parcelas pagas. Reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 que se mostra adequado ao caso concreto.

4.

Recurso de Apelação da ré CONHECIDO e DESPROVIDO À UNANIMIDADE. Recurso Adesivo da autora CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817317-20.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/05/2023) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS CORRIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL FIXADO EM 10 MIL REAIS.
DANO MATERIAL NA FORMA DE LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PRECEDENTE DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

É lícito o prazo de tolerância de 180 dias, mas sendo úteis impõe uma onerosidade excessiva ao consumidor. Precedente do STJ. Dias devem ser corridos.

2.

Dano material presumido em caso de entrega da obra por culpa do promitente vendedor.

3.

Atraso na entrega do imóvel superior a 2 anos gerando o reconhecimento de dano extrapatrimonial.

4.

Apelo conhecido e não provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025033-15.2011.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/10/2023) (Grifei)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
SENTENÇA CONDENOU EM LUCROS CESSANTES NO VALOR MENSAL R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS);
R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
; DECLAROU DEVIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO E CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. DECISÃO CORRETA. AUTOR SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA. LUCROS CESSANTES. IMÓVEL FOI EMBARGADO POR INQUÉRITO CIVIL COM RISCO DE DESABAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Inicialmente verifico que a parte autora sucumbiu em parte mínima, sendo bem sucedida quanto aos pedidos principais (lucros cessantes e danos morais) devendo o apelante arcar com custas e honorários advocatícios, Art. 86 NCPC.

II –
Restou comprovado que a parte autora quitou as parcelas devidas (ID 4460200 - Pág. 46), portanto, não estava em mora no momento do atraso, nem concorreu para o dano.

III
– Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação.

IV
- Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular fixou os lucros cessantes em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 1% do valor atualizado do imóvel, o que se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

V -
Por fim, acerca dos danos morais, analisando detidamente os autos, verifico que o consumidor, além de todo o desgaste com o atraso na entrega do empreendimento, foi pego de surpresa com a existência de inquérito civil contra a construtora, visto que a obra estava sendo embargada por risco de desabamento, conforme provas anexas a partir do ID 4460182 - Pág. 22.

VI -
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014083-73.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/06/2023) (Grifei)

Assim sendo, impõe-se a reforma da sentença neste tópico, para reconhecer a ocorrência de danos morais sofridos pela autora/apelante, e fixar a indenização no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dos Honorários Sucumbenciais

Por fim, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais, no importe de 10% fixado na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos, e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ (GUAMÁ ENGENHARIA LTDA) E CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA (TAYNARA CASTRO DA SILVA)
, para reformar a sentença para reconhecer a ocorrência de danos morais sofridos pela autora/apelante, e fixar a indenização no
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, considerando que a parte autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, deve ser reconhecido seu decaimento mínimo na demanda e, por conseguinte, o múnus da parte requerida de suportar o pagamento dos ônus sucumbenciais, no importe de 10% fixado na sentença.

É como voto.

Belém, 19 de março de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024